Tribunal: TCU
Processo: 014.751/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6317/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de José Sérgio Pinheiro Diógenes, ex-prefeito de Jaguaribe, CE, em razão de rejeição de prestação de contas relativa à execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), no exercício de 2010.¿ Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamentou a¿prescrição¿para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União;¿ considerando o entendimento firmado por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, acerca do marco inicial da fluição da prescrição intercorrente;¿¿ considerando a data da entrega da prestação de contas como o marco inicial para contagem do prazo prescricional (12/04/2011, peça 7);¿ considerando que o primeiro ato inequívoco de apuração do fato ocorreu em 2014, quando foi emitida a Informação 229/2014 (peça 8); considerando que houve atos interruptivos da contagem da prescrição em 2014 (Informação 229/2014, peça 8; Ofício de notificação 424/2014, peça 10) e 2015 (Parecer 433/2015, peça 9; Ofício de notificação 404/2015, peça 11); considerando que o ato interruptivo seguinte - emissão do Relatório do Tomador de Contas (peça 23) - ocorreu apenas em 24/03/2021; considerando que, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, ocorreu a¿prescrição¿das pretensões punitiva e ressarcitória, em razão da ausência de atos processuais por mais de três anos; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem arquivar os autos, em razão do reconhecimento da prescrição;¿ Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU e arts. 1o, 2o, 4o, 5o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.751/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Sérgio Pinheiro Diógenes (XXX.275.393-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Jaguaribe - CE. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.